Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011619-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKEL OLIVEIRA VELOZO - CPF: 054.200.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTHON JUNIOR GONCALVES SILVA - CPF: 048.558.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA - CPF: 063.511.431-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (IMPETRANTE), DANIEL GONÇALVES CARDOSO (VÍTIMA), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS –
1.
PRESENTES INDÍCIOS BASTANTES CAPAZES DE VINCULAR A PACIENTE AO CENÁRIO DELITUOSO
–

TESE CUJA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42, DA TCCR/TJMT –
2.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E PERICULOSIDADE DA AGENTE, EVIDENCIADAS PELA FORMA COMO PERPETRADOS OS ILÍCITOS [
MODUS OPERANDI
] – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL, APARENTEMENTE, A PACIENTE FAZ PARTE - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
3.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–
PACIENTE DENUNCIADA POR CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA [TORTURA] – EXCEÇÃO DESCRITA NO ART. 318, INC. I DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação probatória, a impedir o exame aprofundado da tese que busca afastar autoria delitiva, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar, de fato, envolvida com os crimes que lhe estão sendo imputados, tal como ocorre na hipótese em voga.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os pressupostos e requisitos legais, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para o resguarde do corpo social já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que a gravidade concreta e a forma como perpetrados os ilícitos evidencia a aparente periculosidade social da increpada.

3.

Além do mais,
in casu
a segregação cautelar é necessária para interromper as atividades da organização criminosa da qual a paciente, aparentemente, faz parte; circunstância que, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, autoriza a imposição do claustro provisório para salvaguarda da segurança pública.

4.

Conquanto o causídico insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada pelos crimes de tráfico de drogas, pertencimento à organização criminosa e tortura – este último, por óbvio, envolvendo violência à pessoa, a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

5.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE: DR. ULISSES GARCIA NETO

PACIENTE: CAROLINE MORAES GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

por indeferir os pedidos de liberdade provisória e prisão domiciliar

formulados

no bojo da Ação Penal n.º 1015222-47.2021.811.0042 (PJe), em que
denunciada
pela suposta prática dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
tortura
e
tráfico de drogas
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, o firmatário do remédio heroico assevera que
tanto o decreto originário de prisão
, quanto a
novel decisão que indeferiu os pleitos de liberdade provisória e concessão da prisão domiciliar

carecem de fundamentação jurídica válida
, porquanto a d. autoridade acoimada coatora limita-se a reproduzir artigos de Lei, a citar os requisitos da prisão preventiva e a invocar
argumentos genéricos
atinentes à
gravidade abstrata dos crimes
e à
suposta existência de indícios de autoria e materialidade delitiva em face da increpada
, justificativas que
não se prestam a evidenciar o preenchimento dos requisitos pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
.

Acrescenta, ainda, que a beneficiária deste
writ

detém predicados pessoais abonatórios
e, considerando que os crimes
“não envolveu violência nem grave ameaça à pessoa”
(sic) e
“a vítima não teve prejuízo material ante a restituição do bem”
; acaso venha a ser condenada em primeira instância, não será submetida ao regime prisional fechado, a tornar
desproporcional a custódia ora experimentada
e
suficientes as providências acautelatórias do art. 319 do CPP
.

Enfim, sustenta que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V e art. 318-A, ambos do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de seus 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos
, circunstância que, atrelada ao fato de que os crimes imputados não envolvem violência, tampouco foram cometidos contra a prole, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, elegido como paradigma.

Por tudo que expõe, vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de revogar/relaxar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pleito subsidiário de submissão da increpada à custódia domiciliar,
“inclusive com eventuais medidas diversas a prisão que este tribunal entender necessárias”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados sob o ID 1317740199 e ID 131747651.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1020872-07.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (D 132294188); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos de ID 132474677.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 132503678), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 133235164 e ss.

Por meio do parecer registrado sob o ID 133744691, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício; que no início do mês de
maio de 2021
, a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Poxoréo/MT instaurou o Inquérito Policial n.º 1015222-47.2021.811.0042 (PJe), no intuito de identificar os autores de crimes de tortura praticados naquela urbe, supostamente à mando da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Com o avanço das investigações, em
10/05/2021
, a d. autoridade policial representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
e
prisão preventiva
em face da ora paciente
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
e de seus comparsas
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
,
Weverthon Júnior Gonçalves Silva
,
Gabriel Eduardo de Lara Garcia
,
Maykel Oliveira Velozo
e
Wesley Dorcelino da Silva
; pretensões que foram acolhidas pela MM. Juíza
a quo
na data de
13/08/2021
, sendo a ordem prisional expedida em face da beneficiária do
writ
efetivamente cumprida no dia
14/10/2021
.

Encerrada a fase policial, em
04/11/2021
o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
CAROLINE
e dos demais suspeitos, sendo a paciente dada como incursa nas penas do
art. 2º, da Lei n.º 12.850/13
;
art. 1º, inc. I, alíneas
a
e
b
c/c §4º, inc. III, da Lei n.º 9.455/97
; e
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida na data de
10/12/2021
, oportunidade em que mantida a segregação cautelar da paciente e de seus comparsas; ao que se seguiu a formulação de pedido de liberdade provisória ou concessão da prisão domiciliar pela i. Defesa de
CAROLINE
, o qual foi devidamente apreciado e
indeferido
pela d. magistrada singular em
13/05/2022
– estando a beneficiária do
writ
, atualmente, recolhida ao cárcere provisório.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da negativa de autoria:

De início, conquanto o signatário do remédio heroico defenda a fragilidade dos indícios de autoria existentes em face da increpada, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do(a) suspeito(a) com o cenário delituoso. E examinando acuradamente o
decisum
objurgado (ID 133235166) e os demais documentos que instruem o remédio heroico, extrai-se a existência de fortes indicativos de que a ora paciente
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
, na condição de integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, teria participado do “salve” levado à efeito em face da vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia
28/03/2021
, a favorecida nessa ordem e seus comparsas
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
,
Weverthon Júnior Gonçalves Silva
,
Gabriel Eduardo de Lara Garcia
,
Maykel Oliveira Velozo
e
Wesley Dorcelino da Silva
, em decorrência de dívidas contraídas pelo ofendido com a facção criminosa “Comando Vermelho”, decorrentes da compra de entorpecentes, teriam raptado
Daniel
e o levado até o aeroporto do município de Poxoréo/MT, local onde o torturaram com cerca de 20 (vinte) golpes, desferidos com uma mangueira de gás, causando-lhe intenso sofrimento físico e emocional.

Logo, em sentido diametralmente oposto ao alegado na prefacial
,
concluo que
in casu
há elementos bastantes indicando que CAROLINE possui envolvimento com os crimes que lhe estão sendo imputados;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

E ainda que fosse diferente, conforme mencionado alhures, a favorecida nessa ordem foi formalmente denunciada pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de 1º grau; a gerar um prognóstico de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caso contrário a persecução criminal judicial não teria se instaurado em face de
CAROLINE
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. ”
(vide: AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)
– Grifei.

À vista disso, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência da paciente na via eleita, tampouco a fragilidade dos indícios de autoria delitiva, visto que tal proceder exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso da persecução criminal, o que, nos termos da jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, não se revela compatível com o rito sumário do
mandamus
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, conforme já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio
.

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada de primeiro grau ressaltou que a
gravidade concreta
das condutas e a aparente
periculosidade
da paciente e de seus comparsas, evidenciadas pela
forma como perpetrados os ilícitos
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública
; destacando, nesse viés, que, aparentemente, a ora paciente e seus comparsas seriam integrantes do “Comando Vermelho” e os
“supostos responsáveis pelo ‘SALVE’ aplicado em face da vítima DANIEL GANÇALVES CARDOSO”
que, no dia
28/03/2021
teria sido
“sequestrado ... e levado até o Aeroporto local, onde foi torturado com 20 (vinte) golpes de mangueira de gás”
(sic – ID 133235166).

Com efeito, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento
favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
. Veja-se os seguintes precedentes:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

“[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

Atrelado a isso, a MM.ª Juíza de primeira instância destacou que, ao que tudo indica, a ora paciente
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
e seus correligionários
integram a facção criminosa “Comando Vermelho”
, o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, corrobora a necessidade do claustro provisório como forma de interromper/cessar as atividades do aludido grupo criminoso e, com isso, resguardar toda a coletividade (vide:
STJ
- HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade desta e à gravidade concreta das condutas a ela atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade da agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ela experimentado.

3.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente seria genitora e a única responsável pelos cuidados de seus
quatro filhos menores de 12 (doze) anos de idade
; também
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Partindo dessas premissas, embora o causídico entenda ser de rigor a colocação da paciente em prisão domiciliar, porque comprovadamente possui
quatro filhos menores de 12 (doze) anos
, não se descuida que a increpada foi denunciada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, pertencimento à organização criminosa e
tortura

– o qual, por óbvio,
envolve violência e grave ameaça
; circunstância que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la à custódia domiciliar
.

Nesse sentido:

“[...] O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
[...].”
(vide: AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque denunciada por delito cometido mediante emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa [tortura], a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CAROLINE MORAES GOMES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022